Tribunal: STF
Processo: RE 278710
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:



CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FALÊNCIA. MULTA. 
   NATUREZA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 565/STF. ART. 9º DO DL 1.893/1981. 
   AFASTAMENTO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 
   VINCULANTE 10. INAPLICABILIDADE.

1. Não se aplica a Súmula 
   Vinculante 10 à decisão prolatada em momento anterior ao de adoção 
   do enunciado.
2. A simples ausência de aplicação de uma dada norma 
   jurídica ao caso sob exame não caracteriza, tão-somente por si, 
   violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Não se 
   exige a reserva estabelecida no art. 97 da Constituição sempre que o 
   Plenário, ou órgão equivalente do Tribunal, já tiver decidido a 
   questão. Também não se exige a submissão da matéria ao colegiado 
   maior se a questão já foi examinada pelo Supremo Tribunal 
   Federal.
No caso em exame, a jurisprudência da Corte é no sentido 
   de que à multa de natureza administrativa aplica-se a Súmula 565/STF,
   ainda que na vigência da Constituição de 1988.
3. Esta Corte 
   estabeleceu a distinção entre o juízo de recepção de norma 
   pré-constitucional e o juízo de declaração de constitucionalidade ou 
   inconstitucionalidade (ADI 2, rel. min. Paulo Brossard). A reserva 
   de Plenário prevista no art. 97 da Constituição não se aplica ao 
   juízo de não-recepção de norma pré-constitucional.
Agravo 
   regimental ao qual se nega provimento.